Tribunal: TJDFT
Processo: 0744401-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744401-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - Sindireta/DF contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, reconhecendo a legitimidade ativa do Distrito Federal para executar honorários sucumbenciais, indeferindo o pedido de compensação com precatório e homologando os cálculos apresentados pelo exequente. A parte agravante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Distrito Federal para executar os honorários sucumbenciais, por se tratar de verba de natureza privada pertencente aos procuradores públicos. No mérito, alega a inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC, excesso de execução em razão da aplicação indevida da taxa Selic e defende a possibilidade de compensação do valor executado com crédito constante de precatório. Requer, assim, o recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final, bem como o provimento do agravo para que seja deferida integralmente a impugnação formulada na origem, com a condenação do agravado aos consectários da sucumbência ou, sucessivamente, para que o recebimento da inicial fique condicionado ao recolhimento das custas processuais. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a primeira tese jurídica expendida pelo recorrente, não se reveste de plausibilidade. Ao menos em juízo de cognição não exauriente, o Distrito Federal parece ter legitimidade ativa para executar os honorários advocatícios. O credor da verba honorária é o próprio Distrito Federal, que pode deflagar a fase executiva, sendo que os créditos obtidos serão direcionados a um fundo – Fundo PRÓ-JURÍDICO - e, posteriormente, rateados entre seus integrantes, na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do DF. Com efeito, é possível afirmar que o Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais, mesmo que estes tenham natureza privada e sejam destinados aos procuradores públicos. O art. 1o, do Decreto-Lei no 500/69, estabelece que “O Distrito Federal fica isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal”. Já o art. 4o, da Lei no 9.289/96, reforça essa prerrogativa ao dispor sobre a isenção de custas judiciais para a Fazenda Pública. A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que, sendo o Distrito Federal parte exequente, a isenção legal deve ser aplicada, independentemente da natureza da verba executada. A natureza privada dos honorários não tem o condão de afastar a prerrogativa legal conferida ao ente público. Portanto, impõe-se o reconhecimento da isenção legal nas execuções promovidas pelo Distrito Federal, inclusive quando se tratar de honorários advocatícios, em respeito ao princípio da legalidade e à interpretação teleológica das normas que regem a atuação da Fazenda Pública em juízo. Ademais, não se vislumbra, ao menos em análise preliminar, a ocorrência de excesso de execução nos presentes autos. Isso porque os índices de atualização monetária utilizados pelo Distrito Federal para o cálculo do débito parecem estar em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Emenda Constitucional no 113/2021. A promulgação da referida emenda ocorreu em 08/12/2021, de modo que, até essa data, a atualização dos valores deveria observar o índice IPCA-E, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. A partir de 09/12/2021, passou a incidir exclusivamente a taxa Selic, acumulada mensalmente, como índice de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública. Dessa forma, considerando que o Distrito Federal adotou o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, passou a aplicar a taxa Selic, não há, em princípio, qualquer irregularidade nos critérios de atualização utilizados, tampouco indícios de excesso na cobrança. No que se refere à alegação de inconstitucionalidade, entende-se que o juízo de cognição sumária não se revela o momento processual adequado para sua apreciação. A análise de matéria de tamanha relevância e complexidade exige a observância do devido processo legal, especialmente quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa. Assim, impõe-se o aguardo da formação do contraditório, permitindo-se que todas as partes envolvidas se manifestem sobre a questão constitucional suscitada, para que o juízo possa deliberar com segurança jurídica e respaldo argumentativo adequado. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferido o efeito suspensivo postulado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator